Tribunal: TJDFT
Processo: 0769463-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. CONTA CONJUNTA. VEÍCULO QUITADO. RESERVA REMUNERADA. DÍVIDAS CONSIGNADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em divórcio litigioso c/c partilha de bens e alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divórcio das partes e determinar a partilha igualitária de veículos e dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os valores retirados da conta conjunta devem ser incluídos na partilha; (ii) estabelecer se o veículo VW Polo foi quitado e deve ser partilhado integralmente; (iii) verificar se as verbas percebidas na passagem do apelado à reserva remunerada integram a comunhão; (iv) determinar se as dívidas consignadas contraídas pelo apelado devem ser partilhadas e (v) apreciar a razoabilidade do prazo fixado para pagamento dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, conforme arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil, sendo incomunicáveis apenas os anteriores ao matrimônio ou os advindos de doação, sucessão ou sub-rogação.
4. A retirada unilateral de valores significativos da conta conjunta, em data imediatamente anterior à separação de fato, sem comprovação de destinação comum, viola o dever de lealdade patrimonial previsto no art. 1.566, I, do Código Civil, configurando ato de disposição em prejuízo do outro cônjuge. Assim, o montante transferido integra o patrimônio comum e deve ser partilhado em igualdade.
5. O veículo financiado e comprovadamente quitado antes da separação de fato integra plenamente o patrimônio comum e deve ser partilhado de forma igualitária, conforme o regime da comunhão parcial de bens (CC, arts. 1.658 e 1.660).
6. As verbas decorrentes da passagem do apelado à reserva remunerada, por constituírem frutos do trabalho adquiridos na constância da união, devem ser partilhadas, em analogia ao entendimento consolidado sobre o FGTS.
7. As dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se revertidas em benefício da entidade familiar (CC, arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664), incumbindo à parte interessada demonstrar o contrário.
8. A pensão alimentícia entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada com prazo razoável para reinserção do alimentado. O prazo de dois anos, fixado na sentença, mostra-se proporcional, considerando a condição econômica das partes e o princípio da solidariedade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Valores retirados unilateralmente de conta conjunta às vésperas da separação, sem comprovação de destinação comum, integram a partilha de bens.
2. Veículo quitado na constância da união integra plenamente o patrimônio comum e deve ser partilhado em igualdade.
3. Verbas trabalhistas e indenizatórias recebidas por ocasião da passagem à reserva remunerada integram a comunhão, devendo ser partilhadas.
4. Dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se revertidas em benefício da família e são partilháveis, salvo prova em contrário.
5. Alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza transitória, devendo ser fixados por prazo razoável para garantir a reinserção econômica do alimentado.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, 1.663, 1.643, 1.644, 1.664, 1.694 e 1.695. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606522, 07094364520208070009, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/08/2022; STJ, REsp 1399199/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09/03/2016; TJDFT, Acórdão 1370214, 0740852-10.2020.8.07.0016, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/09/2021; Acórdão 2039298, 0706729-37.2021.8.07.0020, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025; Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024.